Tribunal: TJPA
Processo: 0804362-25.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804362-25.2017.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO, JOICICLEIDE SILVA RIBEIRO, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

APELADO: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL ACERCA ART.5º, II, 169, PARÁGRAFO 1º, BEM COMO 195, PARÁGRAFO 5º . OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL oposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO em face de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO contra Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público

Em sucinto relato, o IGPREV ORA EMBARGANTE, anteriormente apelante, peticionou o atual recurso de Embargos de Declaração por não concordar com os termos da decisão colegiada, que confirmou a sentença de piso em todos os seus termos, inclusive a remessa necessária, transcrevo a alegação recursal abaixo na qual alega omissão:

(...)

Conforme já relatado, a Corte de Justiça Estadual NÃO incluiu em seu julgado, os seguintes dispositivos de ordem constitucionais presentes na irresignação recursal oferecida por este Instituto, a saber, art.5º, II, 169, parágrafo 1º, bem como 195, parágrafo 5º, todos eles do Texto MAgno.

(...)

Do mesmo recurso se utilizou ALEXANDRINA SILVA RIBEIRO, alegando erro material no Acórdão prolatado, vejamos:

(...)

I-Que o Venerando acordão, prolatado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nestes autos, encontra-se eivado de vícios insanáveis, quando equivocadamente, fundamentando sua decisão em dispositivo da lei complementar estadual 039/2002: “Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei: I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente; II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005) III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003) (...)negritou-se

(...)

Não foi apresentado contrarrazões

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

1. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Corrigir erro material."

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no pretérito art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende os embargantes, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Porém este colegiado embora não tenha se manifestado expressamente sobre os pontos alegados como omisso, a decisão foi devidamente fundamentada com base em leis e entendimento de Tribunais Superiores.

Assim, não há qualquer omissão ou erro material a ser sanada, Não se pode confundir, também, a falta de fundamentação com a fundamentação sucinta. Sabe-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pormenores indicados pela parte, ainda que se trate de dispositivos normativos, devido o livre convencimento motivado. Assim, deve o magistrado fundamentar o seu entendimento, manifestando-se sobre os pontos que julgar relevantes para a causa.

A matéria foi devidamente ventilada no aresto embargado, é perceptível a presença da CF/88, Leis, entendimentos dos tribunais superiores na fundamentação do Acórdão, porém ainda é tida como omissa pelos apelantes.

É incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte, entretanto cabe interpretar que a parte apresentou o atual recurso apenas de forma protelatória devido a vasta fundamentação apresentada na decisão colegiada ora embargada.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Já sobre a alegação de erro material embora a pensão tenha sido concedida sobre voluntariedade foi confirmado nos autos a invalidez anterior à morte do pensionista, e além disso ficou comprovado a hipossuficiência do autor, dessa forma faz jus ao direito solicitado.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão ou contradição, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o decisum embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/11/2023